Tribunal: TJDFT
Processo: 0740462-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0740462-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: WANESSA BATISTA CORDEIRO ALVES SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE AGUAS CLARAS O Juiz de Direito da Circunscrição Judiciária de Águas Claras – DF declinou da competência em favor do Juiz de Direito da Comarca de Águas Lindas – GO e, antes que esse se manifestasse, a parte suscitou o presente conflito de competência. Há conflito de jurisdição quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso ou quando entre elas surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processos (art. 114, I e II, CPP). No caso, não há conflito de jurisdição. Trata-se de insurgência da parte contra a decisão do Juiz de Direito da Circunscrição Judiciária de Águas Claras – DF, que se considerou incompetente para processar e julgar pedido complementar de medidas protetivas, declinando da competência em favor do Juiz de Direito da Comarca de Águas Lindas – GO, que fixou as medidas protetivas que a parte pretende complementar. Em hipótese que tal, cabe recurso em sentido estrito (art. 581, II, CPP). Não pode ser recebido o presente conflito como recurso em sentido estrito, eis que esse deve ser interposto perante o juiz de primeiro grau, que pode exercer juízo de retratação. E, a competência para julgá-lo é da Turma, e não da Câmara. Não se admite o presente conflito. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES